Tribunal: TJDFT
Processo: 0718390-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718390-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Flabio Bernardes de Oliveira Condomínio do Centro Comercial Cruzeiro Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Flabio Bernardes de OIiveira (Id. 32082886) e pelo Condomínio do Centro Comercial Cruzeiro (Id. 32010785) contra o acórdão (Id. 31352987) que deu parcial provimento à apelação manejada pelo ora embargado (Flabio Bernardes de OIiveira). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator